Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CÍVEL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O suposto cometimento do delito está estritamente vinculado à decisão judicial proferida no âmbito cível que limitou os descontos na renda liquida da autora. Verifica-se, ainda, que as medidas extrapenais estão em seu regular curso, sendo a esfera cível, com base no princípio da intervenção mínima do direito penal, a adequada para a resolução da questão posta em análise.
2. Ao contrário do que sustenta a recorrente, o delito de apropriação indébita é processado mediante ação penal pública incondicionada. Inclusive, não há nos autos demonstração de desídia do Ministério Público apta a desencadear a ação penal subsidiária da pública.
3. Recurso desprovido.